Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749520-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RODRIGUES XAVIER DOS REIS AGRAVADO: GEANE SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Matheus Rodrigues Xavier dos Reis em face da r. decisão (ID 66426616) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Agravante em desfavor de Geane Silva de Sousa, indeferiu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel situado na C 1, Lote 08, Bloco B, apartamento 104, Edifício Cristal B, Taguatinga. Nas razões recursais (ID 66426611), sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada desconsiderou que o Agravante é o legítimo proprietário do imóvel em discussão, conforme consta no registro da matrícula imobiliária. Afirma que a matrícula do imóvel confere prova plena do domínio do bem e que a posse exercida pela Agravada é precária, decorrente da mera liberalidade do Agravante. Narra que a aquisição do bem ocorreu antes do início da convivência entre o Agravante e Agravada e que, por isso, detém a posse e propriedade exclusiva do imóvel. Explica que “após o término da convivência, o Autor, visando evitar conflitos e preservar o bem-estar de seu filho, decidiu deixar o imóvel, permitindo que a Requerida permanecesse na residência por tempo determinado”. Argumenta que “a permanência da Requerida no imóvel, sem o consentimento do proprietário, configura esbulho possessório, sendo plenamente cabível a reintegração de posse, como estabelece o artigo 560 do Código de Processo Civil”. Sustenta que os requisitos para concessão da medida liminar estão demonstrados pela posse anterior, o esbulho e a data do esbulho. Descreve que “a exigência de novas provas se mostra desnecessária, uma vez que os documentos apresentados são claros e suficientes para demonstrar a posse do Agravante e o esbulho praticado pela Agravada”. Por fim, requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação dos autos principais até o julgamento de mérito deste agravo, bem como a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata reintegração de posse do imóvel. Preparo dispensado, eis que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 66426616). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O deferimento da liminar na Ação de Reintegração de Posse exige a configuração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Todavia, não se afiguram, de plano, tais requisitos. No caso concreto, o Autor junta a matrícula do imóvel situado C 1 Lote 08, Bloco B, apartamento 104, Edifício Cristal B, Taguatinga, em que consta como proprietário o nome do Agravante (ID 213369076, pág. 3 - na origem), bem como o documento denominado “Notificação para Desocupação de Imóvel por Término de União Estável” (ID 211689462, na origem). Dos fatos narrados pelo Agravante no recurso (ID 66426611), infere-se, em juízo de cognição sumária, que houve acordo verbal entre as partes litigantes para que a Ré/Agravada e o filho menor do casal morassem no referido imóvel, após a dissolução da união estável havida entre as partes. Ocorre que o processo carece de informações acerca desse acordo para utilização do imóvel, razão pela qual a resolução da controvérsia demanda o exercício do contraditório pela parte contrária. Nesse cenário e em juízo preliminar, revela-se correta a conclusão adotada pelo Juízo a quo na decisão agravada de que “o presente caso, a despeito das alegações autorais, não há nos autos elementos suficientes para a expedição do mandado liminar, vez que não fica claro na inicial a que título a requerida ocupava o imóvel antes da saída do requerente” (ID 66426616). Do atento exame dos referidos documentos, conclui-se que há fundadas dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para a determinação liminar de reintegração de posse, razão pela qual não se evidenciam a segurança e certeza indispensáveis a justificar o provimento de urgência. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do efetivo exercício da posse e do esbulho, bem como da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776866, 0726302-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.) (grifou-se). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator